Tribunal: TJMT
Processo: 1023560-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1023560-39.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[NATALIA AMANDA GARBOSSA BESKOW - CPF: 059.581.031-48 (ADVOGADO), ROGER WILLIAM COQUI DA SILVA - CPF: 411.765.878-62 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), NATALIA AMANDA GARBOSSA BESKOW - CPF: 059.581.031-48 (IMPETRANTE), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (IMPETRANTE), DENILSON RUBEL DE LIMA - CPF: 026.653.381-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA VANNI CONCEICAO DA SILVA - CPF: 032.542.381-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AUSÊNCIA DE
PROVAS DE ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE DROGAS, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL AFERIÇÃO EM SEDE DE HC - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - QUANTIDADE DE ENTORPECENTE - 97.208,7KG (NOVENTA E SETE QUILOS, DUZENTOS E OITO GRAMAS E SETE DECIGRAMAS) DE MACONHA - CONSIDERÁVEL QUANTIA EM DINHEIRO

- ARESTOS DO STJ - ATO JUDICIAL IMPUGNADO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT -
PRISÃO PREVENTIVA COMPATÍVEL AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - LIÇÃO DOUTRINARIA
- MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
CONTEXTO FÁTICO DAS APREENSÕES E PRISÃO DURANTE CUMPRIEMTNO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO
-

ORDEM DENEGADA.

“
Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.”
(STJ, HC 557.611/MG)

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
. (TJMT, Enunciado Criminal 42)

A quantidade de entorpecente - 97.208,7kg (noventa e sete quilos, duzentos e oito gramas e sete decigramas) de maconha -, somada à apreensão de considerável quantia em dinheiro

justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 609.610/SP; STJ, HC no 634.072/SP).

Logo, o ato judicial impugnado possui fundamentação idônea.

Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 671.112/CE).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

A prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

O suposto envolvimento do paciente em associação para o tráfico de drogas, faccionada
“ao Comando Vermelho”
, composta por, pelo menos, 3 (três) agentes, recomenda a manutenção da segregação provisória (STJ, HC no 652.443/RJ).

A reiteração delitiva específica, durante cumprimento de pena em regime semiaberto,
“reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”
(TJMT, RSE no 143169/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1023560-39.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
TAPURAH

IMPETRANTE: DR. NATALIA AMANDA GARBOSSA BESKOW E OUTRA

PACIENTE: ROGER WILLIAM COQUI DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ROGER WILLIAM COQUI DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de ação penal (NU 1001761-04.2021.8.11.0108), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33,
caput
, e art. 35, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) não há provas de seu envolvimento no tráfico de drogas; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente tem endereço certo, família constituída e exerce ocupação lícita; 4) a prisão violaria o princípio da presunção da inocência; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente,
“
ainda que com eventual decretação de medida cautelar diversa”
(ID 114032979), com documentos (ID 1140329807/ID 114595968).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Sebastião de Moraes Filho, em plantão judiciário (ID 114064956).

O Juízo singular prestou informações

(ID 114863473).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - INADMISSIBILIDADE - NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”
(Jorge Da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 115305960)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo singular, no dia 1o.6.2021, a requerimento do Ministério de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Analisando atentamente os autos, entendo estar presente a prova da existência do crime e indício de autoria que recaem sobre WILLIAM COQUI DA SILVA, VULGO “XUXA, podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como pelos termos de depoimentos.

In casu, WILLIAM COQUI DA SILVA, VULGO ‘XUXA’ indiciado pela prática, em tese, de crime tráfico de drogas, o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social.

Do que se percebe dos depoimentos o autuado é de grande periculosidade, uma vez que sua conduta está associada a dos demais presos, sendo todos eles envolvidos com a facção criminosa atuante no estado de Mato Grosso.

Segundo consta, o representado evadiu-se da guarnição policial no momento da abordagem policial, foragindo-se do local pelos fundos da residência.

No local em que estava foram encontradas mais porções de ‘maconha’ e aparelhos celulares, o que demonstra o periculum libertatis do indiciado. É dos autos que (Id. Num. 53121409 - Pág. 3): ‘Esta guarnição ao aproximar da residência do Denilson, percebeu que o mesmo estava na companhia de sua esposa, filhos e outras pessoas; que ao perceber a aproximação da guarnição, evadiu para o interior do quarto; que foi verbalizado para o mesmo sair para fora, porém o mesmo demorou um certo tempo para sair; que foi visualizado Denilson dispensar uma sacola plástica no corredor atrás do quarto do suspeito Denilson aonde foi encontrado uma grande quantidade de dinheiro moeda nacional onde o qual afirmou que tal montante pertence ao Willian vulgo ‘xuxa’.’

Outrossim, consta dos autos também que o representado WILLIAM COQUI DA SILVA vulgo ‘xuxa’ era o destinatário dos recursos financeiros apreendidos com a indiciada JANAINA VANNI CONCEICAO DA SILVA e com Denílson vulgo ‘Alemão’, no importe de (R$ 24.854,00 (vinte e quatro mil oitocentos e cinquenta reais) em espécie. Vejamos (Num. 53121431 - Pág. 9): [...]

Assim, resta indubitavelmente demonstrado o seu periculum libertatis, uma vez que de sua conduta percebe-se em risco a ordem pública, bem como a garantia da aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, considerando concretamente a periculosidade do agente, bem como o risco de empreender fuga e furta-se à ação da Justiça.

Por fim, insta salientar que, demonstrada a inequívoca necessidade do acautelamento provisório de WILLIAM COQUI DA SILVA, VULGO ‘XUXA’, eventuais condições pessoais favoráveis não obstam sua manutenção no cárcere. [
...]

Ante o exposto, havendo requerimento ministerial e presentes as hipóteses legais DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WILLIAM COQUI DA SILVA, VULGO ‘XUXA’, com fundamento no artigo 312 do CPP
.”
(BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA, juiz de Direito - NU 1001761-04.2021.8.11.0108).

Em 27.12.2021, a Promotoria de Justiça de Tapurah ofereceu denúncia contra o paciente por tráfico de drogas e associação para o tráfico (NU 1001761-04.2021.8.11.0108).

Em 3.2.2022, o paciente apresentou defesa preliminar (NU 1001761-04.2021.8.11.0108).

Em 9.2.2022, o juiz da causa indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar por entender que permanecem os motivos que a ensejaram (NU 1001761-04.2021.8.11.0108).

A audiência de instrução está designada para o dia 10.3.2022 (NU 1001761-04.2021.8.11.0108).

Pois bem.

A suposta ausência de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.”
(STJ, HC 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020)

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Por sua vez, a prisão preventiva está justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas e associação para o tráfico, extraído das apreensões de
97.208kg (noventa e sete quilos, duzentos e oito gramas) de maconha, que seria transportada por Janaína Vanni Conceição da Silva [denunciada na ação penal NU 1000582-35.2021.811.0108], do Município de Itanhangá/MT para Cuiabá/MT, além do valor de R$24.854,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais), pertencente ao paciente
.

A quantidade de entorpecente - 97.208,7kg (noventa e sete quilos, duzentos e oito gramas e sete decigramas) de maconha -, somada à apreensão de considerável quantia em dinheiro

justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 609.610/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020; STJ, HC no 634.072/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.2.2021).

Logo, o ato judicial impugnado possui fundamentação idônea.

Em seu turno, os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 671.112/CE - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 26.11.2021).

Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(www.tjmt.jus.br)

Noutro giro, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), verifica-se que a maconha
repassada por Denilson Rubens de Lima à Janaina Vanni Conceição da Silva, seria
“entregue a integrantes da facção Comando Vermelho”,
em Cuiabá/MT, conforme relatou o policial militar Helckier Ricardo da Silva, na Delegacia de Polícia (Pje
NU 1001761-04.2021.8.11.0108
). Além disso, o dinheiro apreendido - R$24.854,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais) - pertenceria ao paciente, estava
“embalado e com anotações de nomes e valores, típicas da contabilidade de drogas
”, consoante denúncia subscrita pela promotora de Justiça Ana Paula Silveira Parente (Pje
NU 1001761-04.2021.8.11.0108).

O suposto envolvimento do paciente em associação para o tráfico de drogas, faccionada
“ao Comando Vermelho”
, composta por, pelo menos, 3 (três) agentes, recomenda a manutenção da segregação provisória (STJ, HC no 652.443/RJ – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 13.5.2021).

Não bastasse, o paciente foi preso após progredir ao regime semiaberto, em processo executivo decorrente de condenações por roubo majorado, tráfico de drogas e furto qualificado, a pena unificada de 13 (treze) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão (SEEU 0000406-88.2012.8.11.0108 -
https://seeu.pje.jus.br
)

A reiteração delitiva específica durante cumprimento de pena em regime semiaberto
“reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”
(RSE no 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016).

Nesse quadro,

as cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022